Tribunal: TJBA
Processo: 8128467-37.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128467-37.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DANIELE CRISTINA LEITE DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
BARBARA CARDONSKI MELO, RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA

APELADO: CONSTRUTORA TENDA S/A e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA, BARBARA CARDONSKI MELO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. VÍCIO CONSTRUTIVO EM IMÓVEL. VÍCIO OCULTO. DECADÊNCIA AFASTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por CONSTRUTORA TENDA S/A e consumidora contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a construtora ao pagamento de indenização por vícios em imóvel, consistentes em falhas em revestimentos de banheiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se incide a decadência prevista no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor em razão da natureza do vício; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil da construtora pelos vícios do imóvel; (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido ou majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se que o vício apresentado possui natureza oculta, pois se manifesta com o uso do imóvel, de modo que o prazo decadencial inicia-se com a ciência do defeito, conforme o art. 26, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, inexistindo prova de ciência anterior pela consumidora.

4. Aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor por vícios do produto, com inversão do ônus da prova, cabendo à construtora demonstrar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva da consumidora, ônus do qual não se desincumbe.

5. Os elementos probatórios constantes dos autos, especialmente o laudo técnico apresentado pela autora (ID 99365264) e as fotografias (ID 99365223), indicam a existência de falha na execução dos serviços de construção, enquanto o parecer técnico da ré (ID 99365259), elaborado sem vistoria no local, não se mostra suficiente para afastar tais conclusões.

6. A construtora, ao requerer o julgamento antecipado da lide (ID 99365266), deixa de produzir prova pericial apta a elucidar a controvérsia técnica, assumindo o risco da formação do convencimento judicial com base nos elementos disponíveis.

7. Rejeita-se a alegação de ausência de impugnação específica quanto aos danos materiais, pois, diante da inversão do ônus da prova, incumbia à ré apresentar elementos concretos para afastar o orçamento apresentado pela consumidora, o que não ocorreu.

8. Afasta-se a aplicação da conversão obrigatória em tutela específica, uma vez que a construtora, desde a fase inicial, nega a existência do vício e não manifesta interesse em realizar os reparos, não podendo invocar tal faculdade apenas em grau recursal.

9. Reconhece-se a configuração de dano moral, pois a existência de vício construtivo em imóvel novo, aliada à recusa do fornecedor em solucionar o problema, gera frustração e transtornos que superam o mero aborrecimento.

10. Mantém-se o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 4.000,00, por se mostrar adequado às circunstâncias do caso, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo excessiva a majoração pretendida.

IV. DISPOSITIVO

11. Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 18 e 26, § 3º; Código de Processo Civil, arts. 341, 499, parágrafo único, 85, §§ 2º e 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: não há menção expressa a precedentes no caso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8128467-37.2023.8.05.0001
, em que figuram simultaneamente como apelantes e apelados
CONSTRUTORA TENDA S/A
e
DANIELE CRISTINA LEITE DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos recursos de apelação interpostos e, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos daqueles constantes do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)